Tribunal: TJSP
Processo: 1043774-75.2020.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviço de manutenção de veículos. Inadimplemento da contratante. Sentença de procedência. Acórdão que negou provimento ao apelo manejado pela ré. EMBARGOS opostos pela requerida. EXAME: Alegação de omissão relativamente à ausência de prestação de qualquer serviço pela embargada. Não acolhimento. Matérias devidamente analisadas e superadas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviço de manutenção de veículos. Inadimplemento da contratante. Sentença de procedência. Acórdão que negou provimento ao apelo manejado pela ré. EMBARGOS opostos pela requerida. EXAME: Alegação de omissão relativamente à ausência de prestação de qualquer serviço pela embargada. Não acolhimento. Matérias devidamente analisadas e superadas pelo Acórdão embargado. Disponibilização dos serviços que é fato suficiente para que surja dever de pagamento pela ré. Previsão contratual que indica que os serviços seriam disponibilizados ao contratante, podendo ser por ele usufruídos quando bem entendesse. Magistrado que não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, mas apenas a examinar os essenciais para fundamentar a decisão. Evidente pretensão de reanálise com nítido caráter infringente. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.